Tribunal: TJMT
Processo: 1027518-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027518-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 537.329.281-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PROPRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência do reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito.

2.
A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento que o Reclamante não juntou comprovante de endereço em nome próprio, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I do Código de Processo Civil.

O Recorrente sustenta a validade do comprovante de endereço e declaração de residência acostados nos autos. Sustenta que não possui em seu nome faturas de energia elétrica, água ou telefonia móvel que possam comprovar a sua moradia no endereço constante da inicial, tendo este apresentado fatura de água - SANEAR, em nome de Maria Mota Silva, onde consta o endereço que afirma residir. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e recebida a petição inicial.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se o comprovante de endereço apresentado pelo reclamante é válido ou não para comprovar a sua moradia, bem como, se é caso de retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

O recorrente declarou, em sua exordial, que é residente e domiciliado a Avenida Aristóteles Machado, 2572, Bairro Jardim Serra Dourada, CEP: 78715-536, em Rondonópolis/MT, a fim de comprovar a informação, acostou apresentado fatura de água - SANEAR, em nome de Maria Mota Silva com o citado endereço e declaração de residência.

O autor foi intimado para juntar nos autos o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, com a ressalva expressa acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não seja sanada a anomalia.

Em manifestação posterior, o autor informou que não possui em seu nome faturas de energia elétrica, água ou telefonia móvel, que possam comprovar a sua moradia no endereço constante da inicial, reiterando que acostou declaração de residência no referido endereço e ciência das penas de responsabilidades pela eventual falsidade de informações.

Pois bem. Em que pese o zelo do Magistrado, a sentença deve ser reformada. Isto porque, se mostra desnecessária a exigência de comprovante de endereço em nome da parte, visto que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Malgrado o autor não tenha apresentado uma fatura de energia elétrica em seu nome, apresentou uma fatura com o endereço firmado na inicial, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura que, salvo melhor juízo, são documentos hábeis para o fim colimado.

Nesse passo, o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome do autor, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Deste modo, o Recorrente cumpriu satisfatoriamente a exigência processual do artigo 319, II do CPC, de modo que a r. sentença merece reforma, pois, até sobrevir prova em contrário, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua petição inicial.

Ademais, ainda que existisse dúvida quanto à existência de vinculação com a comarca, entendo acertado o entendimento de que a exigência de comprovante material de endereço em nome próprio da parte autora configura medida excessiva, bastando simplesmente a indicação do endereço na peça de ingresso que não impeça a defesa da ré, e muito menos eventual intimação pessoal das partes, já que o endereço foi declinado nos autos e foi realizada a individualização do autor por meio de seus dados pessoais.

Nesse sentido, eis o entendimento já proferido por E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSENCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PROPRIO - EMENDA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência do reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005635-26.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Além disso, o parágrafo único do artigo 274 do CPC, estabelece que
“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”,
o que afasta o rigor da exigência sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022